Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720452-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO MIGUEL DA SILVA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O MURILO MIGUEL DA SILVA FILHO interpõe agravo de instrumento em face de decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que, nos autos da ação penal n. 0707798-02.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que foi imposta ao agravante em audiência de custódia realizada no dia 18/04/2024, oportunidade em que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados contra sua genitora, idosa de 61 anos de idade. Em suas razões, o agravante argumenta que não há motivos para manutenção da sua prisão, que somente ocorreu porque não teve dinheiro para pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial. No ponto, defende que sua situação financeira não pode ser motivo para mantê-lo segregado, especialmente em regime mais gravoso do que aquele previsto em eventual condenação. Alega que a decisão não está adequadamente fundamentada, o que afronta a Constituição Federal, de modo que deve ser declarada nula. Além disso, afirma que, apesar do pedido da Defesa, a prisão foi mantida apenas porque o agravante ostenta outras passagens relacionadas à violência doméstica e nem mesmo outras medidas cautelares foram analisadas. Por fim, registra que a vítima demonstrou interesse na revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, e que, sendo um caso isolado, sem risco à integridade física da vítima, a sua palavra tem relevância e deve ser acatada. Requer a concessão da medida liminar, para que o agravante possa recorrer em liberdade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada, determinando-se a soltura do réu ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado, MURILO MIGUEL DA SILVA FILHO teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, perpetrados contra a própria mãe idosa. Posteriormente, o pedido de revogação da prisão foi indeferido pelo juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, aos seguintes fundamentos: Consta dos autos que o acusado foi detido em flagrante, em 16/04/2024, sob a acusação de lesão corporal e ameaça perpetrada contra sua genitora J. N. V., então com 61 (sessenta e um) anos de idade. Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 18/04/2024, o requerente teve convertida em preventiva sua prisão em flagrante, em razão da gravidade em concreto dos fatos, visto tratar-se, o caso, de “lesão corporal e ameaça de morte em que o autuado ameaçou colocar fogo na casa com a mãe dentro e tentou passar com o carro por cima da mãe, tentando, em outras palavras, atropelá-la” (ID 193753745). Impende destacar que o quadro fático que motivou a prisão não restou alterado, tendo em vista que a autoria e materialidade, pelos elementos de informações colhidos, encontram-se satisfatoriamente demonstrados. Como bem pontuado pela Autoridade do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), os fatos são graves, tendo sido relatado, pela vítima, que o acusado tentou atropelá-la com o veículo, além de ameaçar incendiar a casa na qual reside, em razão da vítima ter, a princípio, negado a lhe dar R$500,00 (quinhentos reais). Quanto à alegação da Defesa de que o réu possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, observe-se que tais fatores não são suficientes para a revogação da prisão, considerando a gravidade dos fatos. Verifica-se, inclusive, que consta da folha de antecedentes penais do acusado diversas passagens relacionadas à violência doméstica (ID 193556654). Diante de todo o exposto acima, com fulcro na não alteração do contexto que autorizou a decretação da prisão preventiva e entendendo que as medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a aplicação da Lei Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de Murilo Miguel da Silva Filho. (id 59323701) Contra tal decisão, o acusado interpôs o presente agravo de instrumento. Ocorre que a via eleita para manifestar sua irresignação é manifestamente inadequada ao caso, o que impede o regular processamento deste recurso. De fato, a interposição de agravo de instrumento na seara criminal está restrita a temas bastante específicos, tais como decisões denegatórias de recursos especiais e extraordinários, decisões interlocutórias atinentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou à Lei Maria da Penha. Em regra, à exceção das hipóteses previstas no art. 581 do CPP, que não se enquadram no caso concreto, as decisões interlocutórias em processo penal são irrecorríveis. Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” (in Manual de Processo Penal. Volume único, 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1739) No caso concreto, contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva caberia o habeas corpus, ação constitucional destinada a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção. Por se tratar de erro grosseiro, não se poderia aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza por completo o processamento deste recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator